Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-79.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002542-79.2020.8.11.0037
APELANTE: RODRIGO RIBEIRO LEITE
APELADOS: JEFFERSON DIEGO GOUVEIA e ANGELO FRANCISCO DIAS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CARRO E MOTOCICLETA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLISTA – PERDA DE PARTE DA PERNA DIREITA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – PROPORÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA MEDIDA DA CONCORRÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CULPAS DAS PARTES – MAJORADAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES INDEVIDAS – INCAPACIDADE PERMANENTE LABORAL – PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL (ARTS. 86/87 CPC).
O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. A culpa concorrente “deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização" (TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).
Diante desta dinâmica de circunstâncias, considerando que o veículo dos requeridos estava parado, não nos parece crível que o autor estaria em velocidade normal conduzindo sua motocicleta quando houve o impacto com a frente do veículo da parte requerida, afinal, se assim o fosse, conseguiria ter desviado e/ou evitado o acidente, ou, ao menos, teria suportado menores consequências com o impacto, valendo aqui sobrelevar que a força do impacto foi tão grande que instantaneamente decepou parte de sua perna direita (vide fotos coligidas à inicial). Escorreita a fundamentação do édito recorrido no sentido de que “do conjunto fático-probatório, restou comprovado que o requerido JEFFERSON DIEGO GOUVEIA invadiu parte da via preferencial com a parte dianteira do veículo de propriedade do requerido ANGELO FRANCISCO DIAS, vindo a colidir com a parte requerente, que pilotava sua motocicleta”, bem como de que “no tocante à parte requerente, denota-se dos autos que essa pilotava sua motocicleta em velocidade consideravelmente alta, haja vista que, mesmo com a existência de lombada na via em que trafegava, não conseguiu reduzir a velocidade ou, ao menos, desviar do veículo que se aproximava na interseção”, na esteira da exegese da norma contida no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro que apregoa que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
Ante as evidências que remetem à existência de culpa concorrente do autor apelante, impõe-se reconhecer a correção da sentença no tocante, inclusive na proporção da gravidade de culpas confrontadas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante), especialmente no tocante à fixação do quantum indenizatório relativo ao dano estético e aos danos morais.
Em relação ao quantum indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente. Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.
O valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, afastamento dos seus afazeres, necessidade de tratamento médico, angústia, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor apelante, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Justa a fixação do quantum indenizatório por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus à uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).
No tocante ao dano estético, para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano. A condenação faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.
Não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético conforme fotografias anexas à inicial, das quais se evidencia que a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior direito. Não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser, à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado, também majorado. Justa a fixação do quantum indenizatório a título de dano estético em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus a uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).
Quanto aos danos materiais relativos à prótese que o autor alega fazer jus, a despeito dos orçamentos apresentados, coaduno com o entendimento exposto na sentença recorrida de que foi verificado que “a prótese para a perna é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita”, sendo que não há comprovação da parte autora de que “não há possibilidade de adaptação à prótese fornecida pelo SUS”, robustos fundamentos jurídicos que não foram impugnados especificamente e que, portanto, devem ser mantidos.
Quanto aos pleitos de indenização por lucros cessantes, não há prova segura coligida e produzida consubstanciando-os, especialmente no que atine ao quantum que seria devido, ônus que incumbe à parte autora (art. 373, I do CPC), de modo que a improcedência no tocante deve ser mantida.
De rigor o reconhecimento ao direito de pensionamento, eis que a teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida. Impõe-se o provimento ao recurso para reconhecimento do direito autor à pensão vitalícia, a ser custeada solidariamente pelos requeridos, a partir do fatídico acidente que o incapacitou permanentemente, no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente (em atenção à proporção de gravidade das culpas concorrentes) ante a ausência de comprovação de renda maior, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.
Sentença reformada. Sucumbência proporcional redistribuída.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-79.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 053.466.821-63 (APELANTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ANGELO FRANCISCO DIAS (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (ADVOGADO), JEFFERSON DIEGO GOUVEIA - CPF: 022.500.111-09 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CARRO E MOTOCICLETA – LESÃO GRAVE NO CONDUTOR DA MOTOCICLISTA – PERDA DE PARTE DA PERNA DIREITA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA (ART. 945 CC) – PROPORÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA MEDIDA DA CONCORRÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CULPAS DAS PARTES – MAJORADAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES INDEVIDAS – INCAPACIDADE PERMANENTE LABORAL – PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL (ARTS. 86/87 CPC).

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma
Civil
que:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
. A culpa concorrente
“deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Diante desta dinâmica de circunstâncias, considerando que o veículo dos requeridos estava parado, não nos parece crível que o autor estaria em velocidade normal conduzindo sua motocicleta quando houve o impacto com a frente do veículo da parte requerida, afinal, se assim o fosse, conseguiria ter desviado e/ou evitado o acidente, ou, ao menos, teria suportado menores consequências com o impacto, valendo aqui sobrelevar que a força do impacto foi tão grande que instantaneamente decepou parte de sua perna direita (vide fotos coligidas à inicial). Escorreita a fundamentação do édito recorrido no sentido de que
“do conjunto fático-probatório, restou comprovado que o requerido JEFFERSON DIEGO GOUVEIA invadiu parte da via preferencial com a parte dianteira do veículo de propriedade do requerido ANGELO FRANCISCO DIAS, vindo a colidir com a parte requerente, que pilotava sua motocicleta”
, bem como de que
“no tocante à parte requerente, denota-se dos autos que essa pilotava sua motocicleta em velocidade consideravelmente alta, haja vista que, mesmo com a existência de lombada na via em que trafegava, não conseguiu reduzir a velocidade ou, ao menos, desviar do veículo que se aproximava na interseção”
, na esteira da exegese da norma contida no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro que apregoa que “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”
.

Ante as evidências que remetem à existência de culpa concorrente do autor apelante, impõe-se reconhecer a correção da sentença no tocante, inclusive na proporção da gravidade de culpas confrontadas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante), especialmente no tocante à fixação do
quantum
indenizatório relativo ao dano estético e aos danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente. Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

O valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, afastamento dos seus afazeres, necessidade de tratamento médico, angústia, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor apelante, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação. Justa a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus à uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).

No tocante ao dano estético, para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano. A condenação faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

Não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético conforme fotografias anexas à inicial, das quais se evidencia que a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior direito. Não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser, à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado, também majorado. Justa a fixação do
quantum
indenizatório a título de dano estético em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus a uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).

Quanto aos danos materiais relativos à prótese que o autor alega fazer jus, a despeito dos orçamentos apresentados, coaduno com o entendimento exposto na sentença recorrida de que foi verificado que
“a prótese para a perna é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita”
, sendo que não há comprovação da parte autora de que
“não há possibilidade de adaptação à prótese fornecida pelo SUS”
, robustos fundamentos jurídicos que não foram impugnados especificamente e que, portanto, devem ser mantidos.

Quanto aos pleitos de indenização por lucros cessantes, não há prova segura coligida e produzida consubstanciando-os, especialmente no que atine ao
quantum
que seria devido, ônus que incumbe à parte autora (art. 373, I do CPC), de modo que a improcedência no tocante deve ser mantida.

De rigor o reconhecimento ao direito de pensionamento, eis que a teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida. Impõe-se o provimento ao recurso para reconhecimento do direito autor à pensão vitalícia, a ser custeada solidariamente pelos requeridos, a partir do fatídico acidente que o incapacitou permanentemente, no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente (em atenção à proporção de gravidade das culpas concorrentes) ante a ausência de comprovação de renda maior, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Sentença reformada. Sucumbência proporcional redistribuída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1002542-79.8.11.0037

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO LEITE

APELADOS: JEFFERSON DIEGO GOUVEIA e ANGELO FRANCISCO DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO RIBEIRO LEITE
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juiz de Direito
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da
“ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito c/c danos morais, materiais, estéticos, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado”
número 1002542-79.2020.8.11.0037, que julgou procedente o pedido inicial “
para CONDENAR ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, bem como do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos estéticos causados à parte requerente”
.

Nas razões do apelo Id. 150633777, aduz o recorrente: o Município deve ser responsabilizado; inexistência de culpa concorrente porque a alegação de excesso de velocidade não restou demonstrada pela prova carreada aos autos, sendo que
“no momento do abalroamento não passava nenhuma testemunha, bem como não foi arrolada para que pudesse afirmar que o Apelante poderia estar em alta velocidade”
e porque o
“Boletim de Ocorrência no presente caso não merece ser considerado, dado que foi somente realizada a oitiva daquele que provou o evento danoso, e, por isso, contou a versão dos fatos que lhe privilegiasse”
; que deve ser majorado o dano estético suportado levando em conta a extensão dos danos neste sentido; que deve ser reformada conclusão de improcedência do pedido de reparação material porque “
a profissão do Apelante é de MOTOBOY e VAQUEIRO, logo certamente não seria qualquer prótese que adaptaria as suas limitações”
, sendo que
“o dano causado pela amputação do membro inferior direito, foram orçados valores de próteses, com a finalidade de aproximar e prover a qualidade de vida que havia antes do acidente”
e a
“prótese mais barata foi da empresa Confor-Pés, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme orçamento carreados aos autos”
; que
“em decorrência do acidente, o Apelante ficou sem auferir qualquer renda, uma vez que o tipo de lesão o incapacitou, inviabilizando o retorno ao mercado de trabalho em profissão compatível com seu nível de escolaridade”
, sendo devida a reparação material; que devem ser majorados os danos morais levando em conta todo o abalo de ordem imaterial por ele suportado; que é impositiva a condenação por lucros cessantes; e que deve ser fixada pensão por tempo indeterminado,
“tendo em vista a depreciação que este sofreu no seu membro inferior direito (amputação) e a sequela permanente”
.

Pede que seja conhecido e provido o
“Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de: 1. reconhecer a RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO ENTE PÚBLICO, condenando-a nos termos iniciais, ante a ausência de manutenção da via sinalizada; 2. requer a reforma da r. sentença devendo ser AFASTADA A CULPA CONCORRENTE imputada ao Apelante, condenando as Apeladas nos termos iniciais, ante a ausência de provas; 3. requer a MAJORAÇÃO do DANO ESTÉTICO nos termos iniciais, com fulcro nos art. 186 c/c art. 927 c/c art. 949, ambos do Código Civil; 4. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos DANOS MATERIAIS, nos termos iniciais; 5. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela MAJORAÇÃO do DANO MORAL nos termos iniciais; 6. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, nos termos iniciais; 7. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento de PENSÃO correspondente à importância do trabalho de motoboy, que em decorrência do acidente ficou inabilitado de exercer suas funções, nos termos iniciais”
.

Os recorridos JEFFERSON DIEGO GOUVEIA e ANGELO FRANCISCO DIAS apresentaram contrarrazões na peça Id. 150633783 aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões do Município de Primavera do Leste no Id. 150633784.

No parecer Id. 158456671, a Procuradoria-Geral de Justiça aduziu
“pelo conhecimento e desprovimento do recurso que busca a responsabilização do município”
e que as
“demais questões não lhe dizem respeito”
.

No Id. 193122665 consta acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no qual se concluiu
“ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Município e o dano sofrido pela vítima, dever de indenizar não caracterizado”
, bem como
“afastada a responsabilidade do Ente municipal o julgamento do recurso remanescente compete a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Falece de competência a Câmara de Direito Público analisar o recurso da pessoa física em que figurava como litisconsorte”
.

O processo foi então redistribuído à esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, sendo o incluído em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que a parte recorrente aduz: que o Município deve ser responsabilizado; inexistência de culpa concorrente porque a alegação de excesso de velocidade não restou demonstrada pela prova carreada aos autos, sendo que
“no momento do abalroamento não passava nenhuma testemunha, bem como não foi arrolada para que pudesse afirmar que o Apelante poderia estar em alta velocidade”
e porque o
“Boletim de Ocorrência no presente caso não merece ser considerado, dado que foi somente realizada a oitiva daquele que provou o evento danoso, e, por isso, contou a versão dos fatos que lhe privilegiasse”
; que deve ser majorado o dano estético suportado levando em conta a extensão dos danos neste sentido; que deve ser reformada conclusão de improcedência do pedido de reparação material porque “
a profissão do Apelante é de MOTOBOY e VAQUEIRO, logo certamente não seria qualquer prótese que adaptaria as suas limitações”
, sendo que
“o dano causado pela amputação do membro inferior direito, foram orçados valores de próteses, com a finalidade de aproximar e prover a qualidade de vida que havia antes do acidente”
e a
“prótese mais barata foi da empresa Confor-Pés, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme orçamento carreados aos autos”
; que
“em decorrência do acidente, o Apelante ficou sem auferir qualquer renda, uma vez que o tipo de lesão o incapacitou, inviabilizando o retorno ao mercado de trabalho em profissão compatível com seu nível de escolaridade”
, sendo devida a reparação material; que devem ser majorados os danos morais levando em conta todo o abalo de ordem imaterial por ele suportado; que é impositiva a condenação por lucros cessantes; e que deve ser fixada pensão por tempo indeterminado,
“tendo em vista a depreciação que este sofreu no seu membro inferior direito (amputação) e a sequela permanente”
.

Pede que seja conhecido e provido o
“Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de: 1. reconhecer a RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO ENTE PÚBLICO, condenando-a nos termos iniciais, ante a ausência de manutenção da via sinalizada; 2. requer a reforma da r. sentença devendo ser AFASTADA A CULPA CONCORRENTE imputada ao Apelante, condenando as Apeladas nos termos iniciais, ante a ausência de provas; 3. requer a MAJORAÇÃO do DANO ESTÉTICO nos termos iniciais, com fulcro nos art. 186 c/c art. 927 c/c art. 949, ambos do Código Civil; 4. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos DANOS MATERIAIS, nos termos iniciais; 5. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela MAJORAÇÃO do DANO MORAL nos termos iniciais; 6. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, nos termos iniciais; 7. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento de PENSÃO correspondente à importância do trabalho de motoboy, que em decorrência do acidente ficou inabilitado de exercer suas funções, nos termos iniciais”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo no 1002542-79.2020.8.11.0037

REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO LEITE

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ANGELO FRANCISCO DIAS, JEFFERSON DIEGO GOUVEIA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO ajuizada por RODRIGO RIBEIRO LEITE em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que em 17/10/2019, por volta das 11h da manhã, o requerente trafegava em sua motocicleta, na avenida Inácio Castelli, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, quando o requerido JEFFERSON, conduzindo veículo, invadiu a preferencial, causando uma colisão lateral na motocicleta.

Relata que, em decorrência do abalroamento, sofreu graves ferimentos, escoriações e teve o pé direito amputado. Ademais, informa que a motocicleta foi arremessada por alguns metros, ficando parcialmente destruída.

Alega, também, que ficou 14 (quatorze) dias internado, período em que foi submetido a cirurgia e ficou sob cuidados médicos. Além das complicações relativas à saúde, o requerente precisou ser amparado no aspecto financeiro, vez que sobrevivia do trabalho informal como entregador.

Sustenta que o autor se encontra totalmente incapacitado para retornar ao trabalho que exercia, posto que sofreu amputação parcial do membro inferior direito em consequência do acidente.

Por conta disso, requer a tutela jurisdicional para reparação dos danos sofrido, pugnando pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, danos morais, dano estético, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE apresentou contestação no id n. 39394230, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir face ao município. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre o acidente narrado e a ausência de manutenção e conservação da via, a culpa do autor e/ou do condutor do veículo Nissan March e a não observância de diversas obrigações por parte do autor e do contratante/empregador, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

No id n. 41148441, JEFFERSON DIEGO GOUVEIA e ANGELO FRANCISCO DIAS, devidamente citados, apresentaram contestação, alegando, em síntese, a ausência de responsabilidade subjetiva e inexistência de nexo causal, bem como, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação às contestações no id n. 43315343.

No id n. 72314425, decisão de saneamento.

Na audiência de id n. 81076247 foi ouvida 1 (uma) testemunha, bem como o depoimento pessoal da parte requerente e da parte requerida JEFFERSON.

As partes apresentaram alegações finais nos ids n. 82205832, n. 83107394 e n. 86187527.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por RODRIGO RIBEIRO LEITE em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA.

Inicialmente, quanto ao pedido de afastamento dos efeitos da Lei Municipal no 1.819/19 e declaração de inconstitucionalidade incidental da referida norma por vício de competência, verifico que não deve prosperar. Da análise dos autos, constatei que a lei supracitada nada interfere com relação ao deslinde do presente caso, de modo que AFASTO a preliminar suscitada.

Concernente ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, verifico que não restou comprovada a hipossuficiência, razão pela qual o requerimento deve ser indeferido, haja vista que a Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

No mais, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre a responsabilidade da parte requerida pelos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes supostamente sofridos pela parte requerente.

De início, consigno que, nas palavras de Silvio Rodrigues,
“a responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”
(RODRIGUES, 2003, p. 6). Para Carlos Roberto Gonçalves é
“um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, São Paulo, 2003, p 07).

Nesse sentido, vejamos o ensinamento do Professor Washington de Barros Monteiro sobre a reparação de danos:

A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato. (Curso de direito civil, S. Paulo, Saraiva, 1.980, p. 398).

Desse modo, havendo ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

A responsabilidade civil da Administração Pública é disciplinada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Nessa seara, o art. 43 do Código Civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sob tal conjuntura,
para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem competia, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se fosse o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima
.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que
restou demonstrada a ocorrência do dano, todavia, o nexo causal entre o dano e a ação/omissão do agente público não ficou comprovada, uma vez que, é sabido que a responsabilidade civil embasada na alegação de omissão do Município com relação ao seu dever de zelo é subjetiva, de modo que deve ser comprovada a falha no dever de agir
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENI-ZAÇÃO. ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
A responsabilidade civil calcada na alegada omissão do ente público relativamente ao seu dever de zelo é subjetiva, havendo necessidade de comprovação da falha no dever de agir
. No caso, a autora alega que o acidente teria sido causado pela falta de sinalização de que o pedágio estava desativado, todavia, ainda que a testemunha confirme que não havia sinalização informando a desativação do pedágio, não há como concluir que essa tenha a sido a causa determinante do acidente, não havendo nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080534266 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019) grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO - CULPA - NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. Incumbe ao autor, em ação de indenização de dano proveniente de acidente de trânsito, provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, a saber: o dano, a culpa e o nexo de causalidade. (TJ-MG - AC: 10024060771961001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019).

EMENTA: AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO - CULPA NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado o nexo causal entre o dano e suposta conduta omissiva estatal, ausente demonstração da apontada negligência do DEER no dever de fiscalização e conservação da via sob sua responsabilidade, não há dever de reparação. (TJ-MG - AC: 10079140203039001 Contagem, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM MEIO-FIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. (...) 6
. A ausência de placa obrigatória ou a eventual falta de iluminação pública não são fatores capazes de, por si só, levar a responsabilidade estatal por acidente de trânsito ocorrido, reclamando a necessária comprovação de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do estado e o resultado indesejado.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07003683220198070001 DF 0700368-32.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso.

Outrossim,
apesar da ausência de placa de sinalização na via em que a parte requerida JEFFERSON transitava, não há provas de que isto acarretou no acidente bem como, conforme imagem de id n. 32493897 - Pág. 7, é possível verificar a existência de placa de sinalização do outro lado da via em sentido contrário e durante audiência de instrução, no id n. 81160750, a parte requerida informa que “
tem um local lá, lá não é quebra-molas, lá é aqueles buracos que afundam um pouco, então estava no cruzamento
” e que “
O CARRO, ELE ESTAVA PARADO
”, DE MODO QUE A AUSÊNCIA DE PLACA NÃO INTERFERIU NO ATO/FATO
.

Com relação
à parte requerida ANGELO, verifico que assiste razão à parte requerente no que tange à responsabilidade solidária, haja vista ser o proprietário do veículo conduzido por JEFFERSON no momento do acidente
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Agravo retido.
O dono e o condutor do veículo respondem solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito.
Ilegitimidade passiva rejeitada. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do réu, deve ser reconhecido o dever de indenizar. Danos materiais. Perda total do veículo. Acolhimento do valor da Tabela FIPE. (...) AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.APELAÇÕES DAS PARTES PROVIDAS EM PARTE. (TJ-RS - AC: 70079350013 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/08/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. 1(...) 4.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019) grifo nosso.

Quanto à
responsabilidade do requerido JEFFERSON, verifico que, em sua peça de defesa, alegou que “
TRAFEGAVA POR VIA NÃO PREFERENCIAL MOMENTO EM QUE REDUZIU A VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL EM RAZÃO DE UMA VALETA (ESTADO ACIDENTA TÍPICO DAS VIAS DA CIDADE DE PRIMAVERA), APÓS
FOI SURPREENDIDO COM A MOTOCICLETA QUE COLIDIU COM A PARTE DIANTEIRA DO VEICULO ATINGINDO O PARA-CHOQUE DO VEÍCULO
”
.

Conforme disposto no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Destarte, do conjunto fático-probatório,
restou comprovado que o requerido JEFFERSON DIEGO GOUVEIA invadiu parte da via preferencial com a parte dianteira do veículo de propriedade do requerido ANGELO FRANCISCO DIAS, vindo a colidir com a parte requerente, que pilotava sua motocicleta
.

No tocante à parte requerente, denota-se dos autos que

ESSA PILOTAVA SUA MOTOCICLETA EM VELOCIDADE CONSIDERAVELMENTE ALTA, HAJA VISTA QUE, MESMO COM A EXISTÊNCIA DE LOMBADA NA VIA EM QUE TRAFEGAVA, NÃO CONSEGUIU REDUZIR A VELOCIDADE OU, AO MENOS, DESVIAR DO VEÍCULO QUE SE APROXIMAVA NA INTERSEÇÃO
.

Nesse caso,
VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DA CULPA CONCORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A AUSÊNCIA DE CUIDADO DA PARTE REQUERENTE AO PILOTAR EM VELOCIDADE ALTA CONTRIBUIU NO ATO/FATO
SUB JUDICE
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial a respeito disso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL. MOTOCICLETA EM EXCESSO DE VELOCIDADE. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PROVA TESTEMUNHAL IRREFUTÁVEL. RECONHECIMENTO DE MAIOR GRAU DE CULPA EM RELAÇÃO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL NESTA OPORTUNIDADE. DANOS EMERGENTES. VALOR DA MOTOCICLETA. PERDA TOTAL. LUCROS CESSANTES. DIREITO AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DEMONSTRADAS E RECLAMADAS EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO REFERENTE A OUTRAS VERBAS SALARIAIS FORMULADO APENAS EM SEGUNDO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA PRESUMÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. PRESENÇA. ARBITRAMENTO INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO N.1 (AUTOR) CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO N.2 (RÉUS) DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a ocorrência da culpa corrente, uma vez que o acidente de trânsito resultou da conduta de ambas as partes: a invasão da via preferencial pelo motorista do automóvel e do excesso de velocidade imprimido pelo motociclista.
2. Verifica-se um maior grau de culpa em relação ao motorista, pois, a despeito da velocidade empregada pelo motociclista, aquele ingressou na mão de direção regular em que seguia a motocicleta e interceptou sua passagem. É de se repartir a culpa pelo acidente conforme o grau de contribuição de cada parte na sua ocorrência, respondendo o autor por 30% (trinta por cento) e o réu por 70% (setenta por cento), percentuais que refletem nas verbas indenizatórias. 3. Acerca dos danos emergentes, demonstrou o motociclista que faz jus ao valor da motocicleta, a qual, em função das avarias sofridas teve seu conserto inviabilizado. (...) (TJPR - 8a C.Cível - 0023906-59.2014.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 08.03.2021) (TJ-PR - APL: 00239065920148160017 Maringá 0023906-59.2014.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 08/03/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021) grifo nosso.

Assim,
com base nas provas colacionadas aos autos, bem como nos depoimentos colhidos em audiência de instrução, observo
maior grau de culpa da parte requerida, ante a invasão da pista preferencial em que a parte requerente trafegava
. Considerando que
O REQUERENTE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE E, A CULPA DEVE SER REPARTIDA PELO GRAU DE CONTRIBUIÇÃO DE CADA PARTE PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, ESTA ASSISTE EM 40% (QUARENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA E 60% (SESSENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AOS REQUERIDOS, SENDO QUE ESTES DEVEM RESPONDER SOLIDARIAMENTE
.

O Código Civil, em seu artigo 927, é categórico ao expor que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. Sendo assim, preenchidos os requisitos, de rigor a condenação dos requeridos ANGELO e JEFFERSON ao pagamento de indenização por danos morais.

Referente ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Ademais,
o valor deve ser arbitrado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o dano sofrido, bem como observando os perfis financeiros do requerente e dos requeridos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte
.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”
. (
in
Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p. 279).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1545366 GO 2019/0212519-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, evitando o enriquecimento ilícito da parte lesada. II - Nas relações não contratuais, aplica-se o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10000204440168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020).

Destarte,
entendo como razoável e proporcional que os requeridos JEFFERSON e ANGELO devam pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados
, valor este acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de correção monetária a partir da data do arbitramento,
in casu
, a data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Tribunal da Cidadania.

Com relação ao dano estético, este é devido quando resta comprovado que o ato ilícito ensejou em alteração permanente na aparência física da pessoa, causando desarmonia física e consequente desgosto, humilhação, sofrimento moral e afetando sua autoestima. Ademais, segundo a Súmula 387 do STJ,
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR CONDUTA IRREGULAR DO PREPOSTO DA REQUERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS ESTÉTICOS EVIDENCIADOS – PERDA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Existente o nexo de causalidade entre a conduta irregular praticada pelo preposto da requerida o e os danos (morais e estéticos) sofridos pelo requerente, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Sabe-se que a indenização estética é devida “quando provada a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208). (TJ-MT - AC: 00166990920138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019).

EMENTA: ELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE - CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - PRESENÇA - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na hipótese, não foi atestada culpa exclusiva e sequer concorrente daquele que trafegava na bicicleta. A súmula no 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificou o entendimento de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral. A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, mas sim de um ilícito civil, que enseja dano moral. É evidente o dano estético causado à parte que resulta em cicatriz na face. A fixação do valor da indenização por danos morais e materiais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10687130021870001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Conforme imagens juntadas no id n. 32493897 - Pág. 16/17, é
EVIDENTE A ALTERAÇÃO FÍSICA PERMANENTE PELA PERDA DO PÉ E PARTE DA PERNA DIREITA DA PARTE REQUERENTE, DE MODO QUE ESTA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS QUE ENTENDO COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O MONTANTE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.

Já no tocante à indenização por danos materiais,
a parte requerente afirma fazer jus ao recebimento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pois seria o valor de uma prótese para a perna direita, visto que teve seu pé e parte da perna amputados em decorrência do sinistro
.

Todavia, após análise minuciosa, verificou-se que
A PRÓTESE PARA A PERNA É FORNECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE FORMA GRATUITA
. Desse modo,
PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL COM RELAÇÃO À REFERIDA PRÓTESE, A PARTE AUTORA TERIA QUE COMPROVAR QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO À PRÓTESE FORNECIDA PELO SUS
. Veja-se o seguinte julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE PARTE DE MEMBRO. PRÓTESE FORNECIDA PELO SUS. NÃO ADAPTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRÓTESE DE QUALIDADE SUPERIOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. Não é possível determinar, em decisão de natureza precária, a obrigação ao réu para custear a aquisição de prótese pela demandante, pois para essa finalidade deve haver a adequada instrução processual. 2. É razoável e prudente o deferimento de produção de prova pericial com o intuito de comprovar se a prótese fornecida pelo SUS é capaz de atribuir à demandante a possibilidade de desempenhar suas funções de forma independente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07170469620178070000 DF 0717046-96.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/04/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Relativamente ao pleito de condenação em lucros cessantes, verifico que não há documentos colacionados aos autos que comprovem a perda de valores que seriam recebidos e deixaram de ser por causa do evento danoso.
Sendo assim, não há o que se falar em condenação em lucros cessantes em favor da parte requerente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) grifo nosso.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RECURSO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR AFASTADA - DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO MANTIDA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO EXCLUÍDO - RECURSO DA AUTORA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - PEDIDO PREJUDICADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO. (...)
O prejuízo pelos lucros cessantes não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve estar cabalmente provado nos autos.
E, indeferido esse pedido, por consequência fica prejudicada a pretensão da autora de majoração dessa indenização. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (TJ-MT - APL: 00064810720138110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2018) grifo nosso.

Por fim,
no que tange o pedido de pensão vitalícia no valor de 1 (um) salário mínimo e meio, compulsando os autos, observo que
não restou corroborada a incapacidade da parte autora para o exercício de qualquer atividade laborativa ante ao sinistro ocorrido
. Sendo assim,
não há de se falar em concessão de pensão vitalícia, haja vista que não foram colacionadas aos autos provas suficientes à comprovação da incapacidade da parte requerente
.

Desse modo,
não há como acolher totalmente a pretensão autoral, ante a ausência de comprovação de seus argumentos acerca do nexo causal entre o dano e a ação/omissão do Município, tampouco demonstrou-se o direito à reparação de danos materiais e lucros cessantes. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar integralmente suas alegações.

Assim,
no cotejo com as provas apresentadas pelas partes, restou parcialmente demonstrada a responsabilidade civil das partes ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, de modo que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos é medida que se impõe
.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, bem como do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos estéticos causados à parte requerente
.

Juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 86, ambos do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte do pedido,
os honorários fixados deverão ser divididos
na proporção de 30% (trinta por cento)

em favor do advogado público, 30% (trinta por cento) em favor da advogada dos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, bem como 40% (quarenta por cento) em favor da advogada da parte requerente, esse que deverá ser pago pelos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA.

Custas e despesas processuais pelos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito” (destaquei)

O autor apelante é beneficiário pela gratuidade de justiça, de modo que dispensado do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, saliento que nos termos do acórdão
Id. 193122665 exarado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o Município de Primavera do Leste restou eximido da responsabilidade civil que lhe foi imputado pela parte autora apelante, cabendo agora a este Colegiado de Direito Privado dirimir as demais insurgências de ordem privada objeto do recurso.

Nesta toada, analisando detidamente o acervo probatório coligido ao feito e o teor dos fundamentos e conclusão do édito recorrido, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar em parte, consoante será adiante exposto.

Com efeito, seguindo a ordem lógica de concatenação da pretensão, incumbe inicialmente a análise acerca da existência de culpa concorrente do apelante no fatídico acidente de trânsito, o que foi reconhecido na sentença e é por ele contestado no apelo.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma
Civil
que:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua
culpa
em confronto com a do autor do dano”
.

Nesse sentido, a
culpa

concorrente

“deve ser considerada na repartição das
responsabilidades
e, por consequência, na quantificação da indenização"
(TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

No caso, conforme bem exposto e dirimido na sentença recorrida, verifica-se que, além do boletim de ocorrência constante na inicial, foi colhida em audiência de instrução depoimentos que corroboram os apontamentos no sentido de que o veículo da parte requerida estava parado nas proximidades ao cruzamento quando então a frente dele foi atingida pela motocicleta conduzida pelo autor apelante, o qual, diante do forte impacto sofrido, teve decepado parte do membro inferior direito.

Corroborando a referida dinâmica do acidente são, aliás, as próprias fotografias coligidas pela parte autora na inicial.

Neste contexto, diante desta dinâmica de circunstâncias, considerando que o veículo dos requeridos estava parado, não nos parece crível que o autor estaria em velocidade normal conduzindo sua motocicleta quando houve o impacto com a frente do veículo da parte requerida, afinal, se assim o fosse, conseguiria ter desviado e/ou evitado o acidente, ou, ao menos, teria suportado menores consequências com o impacto, valendo aqui sobrelevar que a força do impacto foi tão grande que instantaneamente decepou parte de sua perna direita (vide fotos coligidas à inicial).

Veja-se a narrativa do boletim de ocorrência lavrado mediante comunicação do CIOSP/COPOM (Id. Num. 32493907 - Pág. 3):

Veja-se as fotos coligidas à inicial:

Foto do veículo dos requeridos constante na réplica à contestação:

Deste modo, escorreita a fundamentação do édito recorrido no sentido de que
“do conjunto fático-probatório, restou comprovado que o requerido JEFFERSON DIEGO GOUVEIA invadiu parte da via preferencial com a parte dianteira do veículo de propriedade do requerido ANGELO FRANCISCO DIAS, vindo a colidir com a parte requerente, que pilotava sua motocicleta”
, bem como de que
“no tocante à parte requerente, denota-se dos autos que essa pilotava sua motocicleta em velocidade consideravelmente alta, haja vista que, mesmo com a existência de lombada na via em que trafegava, não conseguiu reduzir a velocidade ou, ao menos, desviar do veículo que se aproximava na interseção”
, na esteira da exegese da norma contida no art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro que apregoa que “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”
.

Assim, ante as evidências que remetem à existência de culpa concorrente do autor apelante, impõe-se reconhecer a correção da sentença no tocante, inclusive na proporção da gravidade de culpas confrontadas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).

Nesta medida, analisando cada um dos demais pontos em que foi delineada a responsabilidade, deve ser observada a proporção da gravidade de culpas confrontadas das partes (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante), especialmente no tocante à fixação do
quantum
indenizatório relativo ao dano estético e aos danos morais.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE –
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
– GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na

proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.-“
(N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente para, diante das peculiaridades do caso, das lesões suportadas e de toda a situação vivenciada (dor certamente suportada, afastamento dos seus afazeres, necessidade de tratamento médico, angústia, etc.), compensar o abalo moral sofrido pelo autor apelante, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Nesta toada, considerando as balizas jurídicas acima delineadas e as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus à uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).

No tocante ao dano estético, assim leciona Maria Helena Diniz:

“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008)

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano.

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, não há nenhuma dúvida acerca da existência do dano estético conforme fotografias anexas à inicial, da qual se evidencia que a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito, perdeu parte de seu membro inferior direito
.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do acidente de trânsito, devendo ser, à luz da proporcionalidade e razoabilidade e da extensão do dano estético suportado, também majorado.

Deste modo, considerando as balizas jurídicas acima delineadas e as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação do
quantum
indenizatório à título de dano estético em R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto considerando que o autor efetivamente faria jus à uma reparação moral global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual, no entanto, deve ser conformada à inferência de culpa concorrente, na proporção da gravidade e concorrência de culpas (60% parte requerida apelada e 40% parte autora apelante).

Quanto aos danos materiais relativos à prótese que o autor alega fazer jus, a despeito dos orçamentos apresentados, coaduno com o entendimento exposto na sentença recorrida de que foi verificado que
“a prótese para a perna é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita”
, sendo que não há comprovação da parte autora de que
“não há possibilidade de adaptação à prótese fornecida pelo SUS”
, robustos fundamentos jurídicos que não foram impugnados especificamente e que, portanto, devem ser mantidos.

Por fim, quanto aos pleitos de indenização por lucros cessantes, não há prova segura coligida e produzida consubstanciando-os, especialmente no que atine ao
quantum
que seria devido, ônus que incumbe à parte autora (art. 373, I do CPC), de modo que a improcedência no tocante deve ser mantida.

Quanto à pensão vitalícia almejada, infere-se que esta é devida.

Nesta senda, conforme referido nas razões do recurso, na ação previdenciária número 1004341-60.2020.8.11.0037 o autor foi submetido à perícia médica judicial em 1°/4/2021 que concluiu (laudo Id. 52621221):

“Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de
incapacidade laboral total e permanente atual
, por óbvia perda anatômica da perna direita. Diagnósticos de CID 10 - S88.1 Amputação traumática entre o joelho e o tornozelo
.

Conclui-se a
impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem prejuízo a doença, as patologias acometem de forma total o MID, inviabilizando o retorno ao mercado de trabalho em profissão compatível com seu nível de escolaridade
.”

Nesta linha de intelecção, de rigor o reconhecimento ao direito de pensionamento, eis que a teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida.

A propósito:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NoS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. [...]
4.
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral.
[...]”

(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO.

1. É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp n. 636.383/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 10/9/2015.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Adequada a decisão singular que majorou o valor fixado a título de indenização por dano moral, em razão de acidente de trânsito, pois o quantum arbitrado na origem revelou-se irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aumento da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável para a hipótese. 2. A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
( AgInt no REsp n. 1.641.571/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)

Assim, impõe-se o provimento ao recurso para reconhecimento do direito autor à pensão vitalícia, a ser custeada solidariamente pelos requeridos, a partir do fatídico acidente que o incapacitou permanentemente, no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente (em atenção à proporção de gravidade das culpas concorrentes) ante a ausência de comprovação de renda maior, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para: 1)
MAJORAR
o

quantum
indenizatório por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais);
2)
MAJORAR
o

quantum
indenizatório por danos estéticos para R$ 6.000,00 (seis mil reais); bem como 3)
CONDENAR
solidariamente os requeridos (art. 942 CC)

ao pagamento de pensionamento mensal vitalício (art. 950 CC) ao autor apelante no valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente (em atenção à proporção de gravidade das culpas concorrentes; art. 945 CC), montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Diante do provimento parcial do recurso incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015 (tema 1059 do STJ).

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte do pedido, nos termos dos arts. 86 e 87 do CPC,
os honorários fixados deverão ser divididos
na proporção de 20% (vinte por cento)

em favor do advogado público, 30% (trinta por cento) em favor do causídico dos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, bem como 50% (cinquenta por cento) em favor da advogada da parte requerente, esse que deverá ser pago pelos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024